Tribunal: STM
Processo: 7000837-40.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 106, ALÍNEAS “A” E “C”, DO CPPM.
1. A separação dos processos encontra amparo no art. 106, alíneas “a” e "c", do Código de Processo Penal Militar, e atende ao Princípio da Razoável Duração do Processo.
2. Quando a complexidade e a singularidade fático-jurídica tornam o processo desafiador e prolongado, podendo prejudicar a celeridade se a instrução criminal permanecer unificada, a decisão de separação é inquestionável, já que prioriza a celeridade e a eficácia na entrega da decisão judicial.
Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000837-40.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
DECISÃO PROFERIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE
DETERMINOU A SEPARAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000089-
59.2023.7.08.0008, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000837-40.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS.
RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 106, ALÍNEAS “A” E “C”,
DO CPPM.
1. A separação dos processos encontra amparo no art. 106, alíneas “a” e
"c", do Código de Processo Penal Militar, e atende ao Princípio da
Razoável Duração do Processo.
2. Quando a complexidade e a singularidade fático-jurídica tornam o
processo desafiador e prolongado, podendo prejudicar a celeridade se a
instrução criminal permanecer unificada, a decisão de separação é
inquestionável, já que prioriza a celeridade e a eficácia na entrega da
decisão judicial.
Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em manter íntegra a Decisão proferida pelo MM.
Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que determinou
a separação da Ação Penal Militar Nº 7000089-59.2023.7.08.0008, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
7000837-40.2023.7.00.0000
40001358417 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, em 26 de
setembro 2023, que, com fulcro no art. 106, alíneas “a” e “c”, do Código de
Processo Penal Militar, determinou a separação da Ação Penal Militar nº 7000089-
59.2023.7.08.0008 em relação aos Acusados Tenente-Coronel (R/1) MARCELO
MARRAFA MACEDO, Coronel (R/1) PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO,
Civil MÚCIO NOGUEIRA MENDES, Primeiro-Tenente MÔNICA GUEDES
RIEHL VAZ, Civil LUIZ FERREIRA LIMA, Civil LUIZ CARLOS DA SILVA,
Civil JOSÉ MANTUANO DE LUCA FILHO, Capitão (R/1) AUGUSTO CÉSAR
RIBEIRO ROCHA e Civil ANTÔNIO DE SENA FARIAS JUNIOR (Recurso de
Ofício nº 7000837-40.2023.7.00.0000/STM, evento 1, DESPADEC1).
O Inquérito Policial Militar instaurado no âmbito da 8ª Região Militar
pela Portaria nº 01-IPM/Adj 01, de 15 de maio de 2014, com o propósito de apurar
os fatos narrados no Relatório de Auditoria nº 018/2011, datado de 26 de janeiro de
2012, da 8ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército - 8ª ICFEx (IPM nº
0000105-50.2014.7.08.0008/PA, evento 1, VOLUME47, fls. 14/30 e IPM nº
0000105-50.2014.7.08.0008/PA, evento 1, VOLUME48, fls. 1/14), que teve como
objeto verificar possível desvio de gêneros alimentícios adquiridos pelo Comando da
8ª Região Militar (IPM nº 0000105-50.2014.7.08.0008/PA, evento 1, VOLUME2,
fls. 3), acarretou diligências do Ministério Público Militar que deram origem
à Denúncia que, recebida em 18 de julho de 2023, culminou na Ação Penal Militar
nº 7000089-59.2023.7.08.0008.
Conforme se observa dos autos da Ação Penal Militar nº 7000089-
59.2023.7.08.0008, os Acusados foram denunciados pelos seguintes fatos:
“... Segundo os autos, o Escalão Logístico da 8ª RM/8ª DE iniciou, no ano de 2010,
procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, através do Sistema
de Registro de Preços do Tipo Menor Preço por Item, para aquisição de artigos do
Quantitativo de Subsistência – QS (gêneros alimentícios), para o 8º Depósito de
Subsistência (8º D Sup), conforme especificações detalhadas e descritas no Termo
de Referência.
No seu aspecto formal, tudo transcorreu de acordo com a legislação vigente,
inclusive, após ser submetido à Advocacia-Geral da União/ConsultoriaGeral da
União, houve aprovação jurídica, sendo destacado que o prosseguimento do
certame ficava condicionado ao atendimento das formalidades legais constantes no
parecer datado de 03/11/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 21 e doc. 3, fls. 1/4).
(...)
O Art. 12, III, “a”, da Portaria nº 9, da NARSUP, estabelece que cabe ao órgão
provedor, no caso, o 8º D Sup, dentre outras atribuições, a de receber e armazenar o
material destinado ao provimento, distribuir os suprimentos de acordo com os
Planos Regionais de Distribuição e ordens de fornecimento da Diretoria de Saúde e
dos Comandos das Regiões Militares, providenciar o exame do material recebido,
7000837-40.2023.7.00.0000
40001358417 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proceder à liquidação das despesas relativas ao material recebido, de acordo com
as orientações recebidas pela DS e realizar o recebimento do material adquirido, de
acordo com as instruções específicas de cada classe - o fluxograma de evento 1,
doc. 38, fl. 3 demonstra como deveria ser realizado o recebimento de gêneros
alimentícios e seu pagamento.
Em que pese existir tal norma, o Termo de Referência do Edital nº 006/2010,
assinado pelo Major PAULO LUÍS FIGUEREDO FLORINDO MOREIRA, Chefe do
Escalão Logístico do então comando da 8ª RM e 8ªDE, para Aquisição de
Quantitativo de Subsistência – QS (gêneros alimentícios), constante no evento 1,
doc. 3, fls. 11/22 e doc. 4, fls. 1/20, violando o Art. 12, III, “a”, da Portaria nº 9, da
NARSUP, mencionou (fl. 11) que os gêneros alimentícios licitados deveriam ser
entregues no 8º D Sup ou caso solicitado, poderia ser entregue no Comando da 8ª
RM/8ª DE.
Até aquela data, os gêneros alimentícios eram recebidos semanalmente do 8º D Sup,
pela 8ª RM/8ª DE, em quantidades compatíveis para o consumo do efetivo e de
capacidade de armazenamento.
A partir dessa inserção Termo de Referência do Edital nº 006/2010, sem qualquer
consulta ou ordem do Comandante da 8ªRM/8ª DE, o Ordenador de Despesas e
Chefe do Escalão Administrativo, Coronel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO,
bem como o Fiscal Administrativo, Tenente-coronel MARCELO MARRAFA
MACEDO, decidiram que os gêneros alimentícios licitados seriam recebidos
diretamente no Comando da 8ª RM/8ª DE. Para tanto, preparam item para
publicação em Boletim Interno da OM (evento 1, doc. 7, fls. 3/4).
A ordem dos recebimentos diretos dos QS no QGI foi publicada no Boletim nº 183,
de 28/09/2011, da 8ª RM/8ª DE, como sendo do Escalão Administrativo e Fiscal
Administrativo, relativos aos bens Classe I e demais classes de suprimentos, que
seriam recebidos pelo Aprovisionador e Almoxarife da 8ª RM/8ª DE,
respectivamente, citando quem seriam os responsáveis pela liquidação no verso da
DANFE (evento 1, doc. 3, fl. 10).
Essa determinação se deu de forma genérica, referindo-se a bens de Classe I
(material de subsistência – gêneros), sem especificar que tipo de gêneros, se
Quantitativo de Rancho (QR) ou Quantitativo de Subsistência (QS). Isso deu
margem para ações por parte do Ordenador de Despesas, Coronel PAULO
ROBERTO FERREIRA SEVERO, e do Fiscal Administrativo, Tenente-coronel
MARCELO MARRAFA MACEDO, para recebimento de QS direto no QGI, que
deveriam ser entregues no 8º D Sup, onde seriam, inclusive, analisados pelo
Laboratório de Inspeção de Alimentos (LIAB), antes do recebimento, para posterior
armazenamento e distribuição às OM’s subordinadas ao Comando ada 8ª RM/8ª
DE.
De fato, a entrega e as liquidações das despesas dos gêneros alimentícios licitados
pela 8ª RM/8ª DE, em vez das entregas terem sido realizadas no 8º D Sup, foram
realizadas no Quartel General Integrado (QGI) - o fluxograma constante no evento
1, doc. 38, fl. 5 demonstra como foram realizados os recebimentos dos gêneros
alimentícios no Comando da 8ª RM/8ª DE. As entregas foram supervisionadas pelo
Tenente-coronel MARCELO MARRAFA MACEDO, fiscal administrativo da OM.
7000837-40.2023.7.00.0000
40001358417 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal ilicitude foi observada pela 8ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (8ª ICFEx), tendo o seu Chefe, Coronel Intendente CÉSAR ALEX BARROS
TORRES, oficiado ao comandante da 8ª RM/8ª DE, General de Divisão CARLOS
ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO, no dia 31/10/2011, informando que, ao analisar
a conta-corrente 07 (gêneros alimentícios) da conta contábil 1.1.3.1.8.01.00,
nominada Estoque Interno de Material de Consumo, desse comando, constatou-se
que houve apropriações de Quantitativo de Subsistência que estavam em desacordo
com as normas em vigor, em especial, as contidas no inciso LIX do art. 8º da
Portaria nº 009 – Dlog, de 27 de junho de 2002 e na Msg SIAFI nº 2010/0514193-8ª
ICFEx ou seja, não foram recebidos pelo 8º D Sup. Em que pese isso, nada foi
modificado, permanecendo os gêneros alimentícios na OM, em vez de serem
encaminhados para o 8º D Sup.
(...)
Desse relatório de Auditória, ficou claro que houve dano ao erário, pela
inexistência total ou parcial de gêneros adquiridos, que serão descritos a seguir.
Com base no relatório de auditoria foi realizada perícia contábil, concluindo que o
dano erário foi de R$ 281.751,09 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e
cinquenta e um reais e nove centavos) (evento 1, doc. 68, fls. 13/18).
Em verdade, houve fraude por parte dos gestores, isso porque, para dar aparência
de legalidade, foi montado processo administrativo para a aquisição fictícia de
gêneros alimentícios, com a ordem de que seriam recebidos no 8º D Sup, mas no
Comando da 8ª RM/8ª DE, onde fossem ficticiamente atestadas as Notas Fiscais,
dando falsamente como recebidos a totalidade os gêneros alimentícios, sendo que os
recebidos foram em quantidades inferiores ou não existentes às constantes nas notas
fiscais, para posterior pagamento as empresas fornecedoras, por aquisições
menores das realizadas ou não realizadas.
Segue-se, na esteira do Relatório de Auditoria e demais provas constantes nos
autos, as descrições das condutas delituosas, com toda a documentação, que se
constituíram no crime de peculato (art. 303 do Código Penal Militar), pelos
gestores da 8ª RM/8ª DE, citados em cada item.
1) LEITE EM PÓ.
Na aquisição de leite em pó, verificou-se que existem documentos que atestam a
compra e recebimento de leite em pó em quantidade que supera a possibilidade de
sua utilização mensal e até anual diante do efetivo da OM, como também não há
documentos que indicam ter sido utilizado na OM.
(...)
2) ARROZ TIPO I.
Seguindo a mesma forma de apropriação ilícita, desta vez, quanto à aquisição do
gênero arroz, sendo feita licitação (carona), mas, em vez de ser entregue no 8º D
Sup, o recebimento ocorreu no comando da então 8ª RM/8ª DE. Relembrando que
7000837-40.2023.7.00.0000
40001358417 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não havia capacidade de recebimento de gêneros alimentícios, sendo que foram
armazenados no cassino de cabos e soldados, local inadequado para esse fim.
(...)
3) AÇÚCAR.
Seguindo a mesma forma de apropriação ilícita, desta vez, quanto à aquisição do
gênero açúcar, sendo feita licitação, mas, em vez de ser entregue no 8º D Sup, o
recebimento ocorreu no comando da então 8ª RM/8ª DE. Relembrando que não
havia capacidade de recebimento de gêneros alimentícios, sendo que foram
armazenados no Cassino de Cabos e Soldados, local inadequado para esse fim.
(...)
4) FEIJÃO PRETO.
Seguindo a mesma forma de apropriação ilícita, desta vez, quanto à aquisição do
gênero açúcar, sendo feita licitação, mas, em vez de ser entregue no 8º D Sup, o
recebimento ocorreu no comando da então 8ª RM/8ª DE. Relembrando que não
havia capacidade de recebimento de gêneros alimentícios, sendo que foram
armazenados no Cassino de Cabos e Soldados, local inadequado para esse fim.
(...)
5) AQUISIÇÃO DE CARNES
Seguindo a mesma forma de apropriação ilícita, desta vez, quanto à aquisição do
gênero carne, sendo feita licitação, mas, em vez de ser entregue no 8º D Sup, o
recebimento ocorreu no comando da então 8ª RM/8ª DE.
Foram adquiridos Músculo (3.114 kg), Alcatra (400 kg), Contrafilé (89 kg),
Maminha (7.000 kg) e Picanha (2.270 kg), totalizando 12.873 kg. Registre-se que a
capacidade da câmara frigorífica existente na OM somente comportava 9.720 kg,
pelo que excedeu dessa capacidade 3.153 kg...” (APM nº 7000089-
59.2023.7.08.0008/PA, evento 1, DENUNCIA1)
Em 14 de julho de 2023, o Ministério Público Militar, visando à
adequação dos fatos imputados e às devidas correções, apresentou Aditamento à
Denúncia (IPM nº 0000105-50.2014.7.08.0008/PA, evento 207, ADIT_DEN1).
A Denúncia foi recebida no dia 18 de julho de 2023 pelo MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, nos
seguintes termos:
“...Quanto ao leite em pó, narra a denúncia que agindo todos em concurso (art. 53
do Código Penal Militar), o Coronel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO,
Tenente-coronel MARCELO MARRAFA MACEDO, Capitão R-1, AUGUSTO CÉSAR
RIBEIRO ROCHA e o civil MÚCIO NOGUEIRA MENDES, incorreram no crime de
7000837-40.2023.7.00.0000
40001358417 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peculato, tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, porque simularam venda e
recebimento inexistentes a OM, apropriando-se de valores que estavam sob
Administração Militar.
Por sua vez, o Coronel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO, Tenente-coronel
MARCELO MARRAFA MACEDO e a 1ª Tenente OVT MÔNICA GUEDES RIEHL
VAZ incorreram no crime de falsificação de documento público, previsto no art. 311
do Código Penal Militar, pois falsificaram cardápios para fazer crer que foi
consumida a suposta quantidade adquirida de leite em pó, pela OM.
Quanto ao arroz tipo I, narra a denúncia que agindo todos em concurso (art. 53 do
Código Penal Militar), o Coronel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO,
Tenente-coronel MARCELO MARRAFA MACEDO, 1º Tenente MÔNICA GUEDES
RIEHL VAZ e o civil LUIZ FERREIRA LIMA, incorreram no crime de peculato,
tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, porque simularam venda e
recebimento inexistentes a OM, apropriando-se de valores que estavam sob
Administração Militar.
Quanto ao açúcar, narra a denúncia que agindo todos em concurso (art. 53 do
Código Penal Militar), o Coronel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO,
Tenente-coronel MARCELO MARRAFA MACEDO, 1º Tenente MÔNICA GUEDES
RIEHL VAZ e o civil JOSÉ MANTUANO DE LUCA FILHO, incorreram no crime de
peculato, tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, porque simularam venda e
recebimento inexistentes a OM, apropriando-se de valores que estavam sob
Administração Militar.
Quanto ao feijão preto, narra a denúncia que agindo todos em concurso (art. 53 do
Código Penal Militar), o Coronel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO,
Tenente-coronel MARCELO MARRAFA MACEDO, 1º Tenente MÔNICA GUEDES
RIEHL VAZ e o civil O civil JOSÉ MANTUANO DE LUCA FILHO, na forma das
condutas acima descritas, incorreram no crime de peculato, tipificado no art. 303
do Código Penal Militar, porque simularam venda e recebimento inexistentes a OM,
apropriando-se de valores que estavam sob Administração Militar.
Quanto à aquisição de carne (tipo maminha), narra a denúncia, corrigida pelo
Aditamento à denúncia do ev. 207, que agindo todos em concurso (art. 53 do Código
Penal Militar), o Coronel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO, Tenente-coronel
MARCELO MARRAFA MACEDO, 1º Tenente MÔNICA GUEDES RIEHL VAZ e o
civil LUIZ CARLOS DA SILVA, sócioproprietário da Empresa INDÚSTRIA e
COMÉRCIO DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA, incorreram no crime de peculato,
tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, porque simularam venda e
recebimento inexistentes a OM, apropriando-se de valores que estavam sob
Administração Militar.
Segundo a denúncia, ao Coronel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO e Tenente
coronel MARCELO MARRAFA MACEDO cabem a aplicação do art. 53, §2º, I, do
Código Penal Militar, pois organizaram a execuções dos crimes.
Quanto à aquisição de carne (tipo músculo), narra a denúncia que agindo todos em
concurso (art. 53 do Código Penal Militar), o Coronel PAULO ROBERTO
FERREIRA SEVERO, Tenente-coronel MARCELO MARRAFA MACEDO, 1º Tenente
7000837-40.2023.7.00.0000
40001358417 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÔNICA GUEDES RIEHL VAZ e o civil ANTÔNIO DE SENA FARIA JÚNIOR,
sócio-gerente da empresa Polo Comércio & Representação Ltda., incorreram no
crime de peculato, tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, porque simularam
venda e recebimento inexistentes a OM, apropriando-se de valores que estavam sob
Administração Militar.
Segundo a denúncia, ao Coronel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO e Tenente
coronel MARCELO MARRAFA MACEDO cabem a aplicação do art. 53, §2º, I, do
Código Penal Militar, pois organizaram a execuções dos crimes.
Segundo a denúncia, em todos os crimes, pelas circunstâncias, maneira e tempo de
consumação dos crimes relatados acima, há de se reconhecer a continuidade
delitiva para os denunciados Coronel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO,
Tenente coronel MARCELO MARRAFA MACEDO (6 vezes), 1º Tenente MÔNICA
GUEDES RIEHL (5 vezes) e o civil JOSÉ MANTUANO DE LUCA FILHO (2 vezes)
ex vi do art. 80 do Código Penal Militar (evento 199).
(...)
Por estar revestida das formalidades legais, ínsitas no artigo 77 e seguintes do
Código de Processo Penal Militar, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo
Ministério Público Militar em face dos aludidos nacionais, com fulcro no art. 30, I,
da Lei 8.457/1992...” (APM nº 7000089-59.2023.7.08.0008/PA, evento 1,
RECDEN2)
Por fim, em 26 de setembro de 2023, o Magistrado a quo determinou a
separação do processo em grupos, com fundamento no art. 106, alíneas “a” e "c", do
CPPM, sob o argumento de que “(...) Esse teatro aponta para um trâmite processual
difícil e prolongado, mostrando de pronto a possibilidade de prejuízo à celeridade
processual, em caso de permanecer a instrução criminal em único feito."
No mesmo ato, recorreu, de ofício, a esta e. Corte, para fins de reexame
necessário, nos termos do art. 106, § 1º, do CPPM (APM nº 7000089-
59.2023.7.08.0008/PA, evento 32, DEC1).
Em cumprimento à Decisão de primeiro grau, foram autuadas 4
(quatro) novas Ações Penais Militares como desdobramento da principal, que restou
mantida, não tendo havido oposição do Ministério Público Militar quanto
à separação do feito (APM nº 7000089-59.2023.7.08.0008/PA, evento 36,
CIÊNCIA1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo não provimento do Recurso, para manter, na íntegra, a Decisão
vergastada (Recurso de Ofício nº 7000837-40.2023.7.00.0000/STM, evento 9,
PARECER_MPF1).
É o Relatório.
7000837-40.2023.7.00.0000
40001358417 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso de
Ofício, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, em 26 de
setembro 2023, que, com fulcro no art. 106, alíneas “a” e “c”, do CPPM, determinou
a separação do processo em relação aos Acusados Tenente-Coronel (R/1)
MARCELO MARRAFA MACEDO, Coronel (R/1) PAULO ROBERTO FERREIRA
SEVERO, Civil MÚCIO NOGUEIRA MENDES, Primeiro-Tenente MÔNICA
GUEDES RIEHL VAZ, Civil LUIZ FERREIRA LIMA, Civil LUIZ CARLOS DA
SILVA, Civil JOSÉ MANTUANO DE LUCA FILHO, Capitão (R/1) AUGUSTO
CÉSAR RIBEIRO ROCHA e Civil ANTÔNIO DE SENA FARIAS JUNIOR.
Antes de analisar o caso, importante trazer à baila o fundamento da
Decisão recorrida - o art. 106, alíneas “a” e "c", do CPPM:
Art 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar
diferentes;
(...)
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.
Observe-se que o dispositivo mencionado concede ao Magistrado a
prerrogativa de decidir pela separação do processo, desde que essa decisão esteja
fundamentada em motivo relevante. No presente caso, o Juízo a quo expressou sua
posição quanto à necessidade de aplicação dessa norma da seguinte maneira:
Trata-se de ação penal militar na qual são réus quatro militares e cinco civis
domiciliados em diversos Estados da Federação, em Municípios distintos.
Um grupo de réus é acusado da prática de peculato em concurso, e outro grupo
acusado de falsificação de documento público.
Verifica-se que as condutas, em tese delituosas, foram praticadas em tempos
distintos e algumas praticadas em lugares diferentes.
Há situações apontando conexão e outras não.
Esse teatro aponta para um tramite processual difícil e prolongado, mostrando de
pronto a possibilidade de prejuízo à celeridade processual, em caso de permanecer
a instrução criminal em único feito.
7000837-40.2023.7.00.0000
40001358417 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta feita as circunstâncias de fato impõe a separação do processo por condutas
delituosas, em tese, com o objetivo de facilitar as partes o contraditório e ampla
defesa, bem como possibilitar ao Juiz uma visão real em cada caso. (Recurso de
Ofício nº 7000837-40.2023.7.00.0000/STM, evento 1, DESPADEC1)
A Decisão, devidamente fundamentada, ressalta a complexidade dos
eventos, sendo imputada a um grupo de Réus a prática do crime de peculato, em
concurso, e a outro grupo de Réus o crime de falsificação de documento público.
Nesse ponto, verifica-se, ainda, que as condutas presumidamente
delituosas ocorreram em tempos e lugares diversos, indicando "situações de conexão
e outras não".
Dessa feita, a Decisão ressalta que a separação do processo deve ser
realizada para que se respeite o Princípio da Razoável Duração do Processo, o que
está em consonância com recentes julgados desta Corte, como apontam os seguintes
julgados, in verbis:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. ART. 106, § 1º, DO CPPM. SEPARAÇÃO DE
PROCESSO. DISPARIDADE DE FASES PROCESSUAIS ENTRE OS RÉUS POR
RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS DE PROCESSO DA JUSTIÇA
FEDERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 106,
ALÍNEA "C", DO CPPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A separação
do processo determinada e devidamente fundamentada pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM está de acordo com o art. 106, alínea "c",
do Código de Processo Penal Militar e atende ao Princípio da Razoável Duração
do Processo. A disparidade de fases processuais entre os réus, devido à ratificação
de atos instrutórios produzidos em Ação Penal que tramitou na Justiça Federal
relacionado a apenas um dos acusados, é motivo relevante para que o Juiz decida
pela separação do feito. Recurso de ofício conhecido e desprovido. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO DE OFÍCIO nº 7000123-
17.2022.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação:
11/05/2022)(Grifos nossos).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, DE OFÍCIO, PELO
ÓRGÃO JULGADOR. SEPARAÇÃO DE PROCESSO COM BASE NA ALÍNEA
"C" DO ART. 106 DO CPPM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Conselho Permanente de Justiça que procedeu separação do processo devido à
dificuldade de se localizar grande parte dos Acusados, para fins de citação, por
meio de Carta Precatória Citatória. Verifica-se nos autos que os Acusados, ainda,
não foram sequer citados, dado que não localizados nos seus endereços, mesmo
após várias tentativas. Por isso, a permanência deles na Ação Penal Militar só
retardará a continuidade da apuração quanto ao Réu já citado, inclusive ferindo o
princípio da duração razoável do processo, nos termos do Art. 5°, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal de 1988. A separação do processo em relação ao réu já
citado é medida que guarda consonância com o princípio da celeridade processual
e tem o condão de evitar a perda da pretensão punitiva pela prescrição. Recurso,
de ofício desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
7000837-40.2023.7.00.0000
40001358417 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SENTIDO ESTRITO nº 0000252-69.2017.7.11.0111. Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/02/2018, Data de
Publicação: 05/03/2018)(Grifos nossos).
Sem dúvida, frente a essa realidade complexa e singular do ponto de
vista fático-jurídico, percebe-se que o andamento do processo será desafiador e
prolongado, o que poderá resultar em entraves e prejudicar a celeridade do
procedimento, caso a instrução criminal permaneça unificada na Ação Penal Militar
originária. Assim, a Decisão objeto do presente Recurso de Ofício é inquestionável,
pois valoriza a celeridade e garante a eficácia da entrega da decisão judicial.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício para
manter íntegra a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que determinou a separação da
Ação Penal Militar nº 7000089-59.2023.7.08.0008, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358417v16
e do código CRC 047976a4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/2/2024, às 19:16:41
7000837-40.2023.7.00.0000
40001358417 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR